Tribunal: STF
Processo: RE 89621
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-11-18
Data de publicação: 1980-11-18

Ementa:
Recurso Extraordinário. Alçada. Ações conexas. Art. 308, VIII, do RI. Em ações conexas, cada uma com valor inferior à alçada, não se somam os valores respectivos para efeito de superação do óbice regimental. Recurso extraordinário não conhecido.